Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra decisão proferida pelo juízo da VEP que, amparada em jurisprudência do STJ e do TJDFT, no sentido de que a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando também os processos julgados mesmo que, na condenação, não tenha havido o reconhecimento da reincidência.
2. Na unificação das penas, a reincidência, por ser uma agravante de natureza pessoal, quando reconhecida em condenações posteriores, tem reflexos em toda a pena unificada, incidindo, inclusive, sobre as penas das sentenças em que não foi reconhecida a reincidência. Isso, evidentemente, ocorre em estrita observância ao princípio da individualização da pena na fase executiva.
3. Recurso desprovido.